Tribunal: TCU
Processo: 043.087/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4390/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.087/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Andrade Moreira de Castro (XXX.617.998-XX); Ederson de Marchi (XXX.555.058-XX); Edson Antezana Angulo (XXX.650.598-XX); Edson Jose Mazieri (XXX.694.028-XX); Eduardo Henrique Fernandes (XXX.275.028-XX); Eduardo Seigi Yamanaka (XXX.756.468-XX); Elizabeth Meneses de Castro (XXX.784.428-XX); Esther Ribeiro dos Santos (XXX.630.988-XX); Fabio Pinhal Dias (XXX.236.188-XX); Fabio Rodrigues Tineli (XXX.020.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.